Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0712276-55.2020.8.07.0000 AI Agravante : BANCO ORIGINAL S.A. Agravados : BONASA ALIMENTOS S.A., ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA E PRINCEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0723615-97.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de repasse dos valores recebidos pelo arrendamento do imóvel indicado nos autos, in verbis: “BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA requereram o reconhecimento da essencialidade do imóvel de matrícula no 196.976. A decisão de ID. 45558244 reconheceu que os valores e, por conseguinte, o objeto do contrato firmado são essenciais à atividade empresarial das recuperandas. A referida decisão foi objeto de recurso. O Tribunal, todavia, não deu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 47775762). PLUMA AGROAVÍCOLA LTDA informou que a fração ideal correspondente a 12% do imóvel, objeto do leilão, não é área em que se encontram as instalações industriais arrendadas, tratando-se de terra nua (ID. 45582988). BANCO ORIGINAL S/A e BANCO CAIXA GERAL – BRASIL S/A alegaram que inexiste essencialidade à medida que (i) se cuida apenas de frações ideais de 12% do imóvel, e não do imóvel todo; (ii) as frações ideais ainda são indivisas, não sendo possível relacionar elas com a exata área em que instalada a planta industrial; (iii) o imóvel foi arrendado a terceiros, isto é, não está na posse direta das recuperandas, que não o utilizam na sua atividade produtiva; (iv) as recuperandas possuem inúmeros outros imóveis (matrículas n.os 55.155, 13.038, 1.736 e 12.402); e (v) os recursos financeiros auferidos pelas postulantes servem como capital de giro e, por ter natureza de dinheiro, não podem ser enquadrados como bem de capital. Requereram a reconsideração da decisão e a autorização para a realização do leilão (ID. 47164049). BANCO ORIGINAL S/A alegou que as recuperanda vêm auferindo renda mediante uso da propriedade alheia e requereu o repasse de 12% de todos os valores auferidos com o imóvel (ID. 52363485). A administração judicial e o Ministério Público requereram o indeferimento do pedido do credor e a confirmação da tutela de urgência, respectivamente. É o relatório. DECIDO. Do pedido incidental Primeiramente, é necessário esclarecer que a presente pretensão se trata de verdadeiro pedido incidental e não de um processo incidente. Ou seja, tendo a natureza jurídica de pedido incidental, a questão é resolvida por mera decisão interlocutória, não havendo que se falar em cognição sumária e exauriente, confirmação de antecipação de tutela, de prolação de sentença e de sucumbência. Na verdade, o pedido deveria ser decidido dentro do processo principal. Todavia, em virtude da complexidade e do volume de atos praticados na ação de recuperação judicial, ele foi desentranhado da ação principal e distribuído como um processo incidente tão somente para facilitar a análise do pedido e para não causar tumulto processual. Contudo, destaco novamente que não se trata de processo incidental. Da essencialidade A decisão de ID. 45558244 reconheceu a essencialidade tanto do imóvel de matrícula no 196.976 como das receitas auferidas do contrato celebrado com a Pluma Agroavícola LTDA. Nesse sentido, o pedido de repasse de valores de ID. 52363485 se trata de mero pedido de reconsideração, já que a questão está abrangida por aquela decisão, a qual, inclusive, é objeto de discussão perante o Tribunal de Justiça. Assim, nada a prover quanto o pedido de ID. 52363485. Do prosseguimento do feito Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Intime-se.” Relata o Agravante que foi instaurado incidente na Ação de Recuperação Judicial da Bonasa, no qual foi deferido o pedido de suspensão dos leilões previstos no art. 27 da Lei n.o 9.514/97 (Lei de Alienação Fiduciária de Imóveis). Explica que os leilões tinham por objetivo a fração ideal de 12% do imóvel de Matrícula 197.976 do 3o CRI do Distrito Federal, fruto de consolidação da propriedade fiduciária, já consumada e registrada em seu favor. Conta que na véspera do 1o leilão (25.9.2019) as Agravadas invocaram suposta essencialidade do imóvel, que estaria vinculado aos contratos de arrendamento da planta industrial e de alienação do ativo biológico em favor de terceiros (PLUMA). Dizem que o Juízo a quo determinou a suspensão dos leilões até o término do stay period, decisão que foi objeto do Agravo de Instrumento no 0720804-15.2019.8.07.0000, que perdeu o objeto, pois sobreveio decisão homologatória do plano e o encerramento do stay period, que autoriza a consumação dos leilões. Informa que requereu que os frutos do arrendamento da fração dos 12% de sua propriedade lhe fossem repassados, o que foi indeferido. Insurge-se contra o entendimento de que tal matéria já era objeto de agravo de instrumento anterior que havia decidido que o imóvel e as receitas são essenciais ao soerguimento das Recuperandas. Alega que o entendimento de essencialidade do imóvel não leva ao automático reconhecimento de essencialidade das receitas, porque o dinheiro, como já decidido pelo colendo STJ, não está incluído na definição legal de “bem de capital essencial”. Defende que os frutos da fração ideal de 12% devem ser repassados ao proprietário por todo o período de suspensão dos leilões, sob pena de grave enriquecimento ilícito das Agravadas, que angariam renda com propriedade alheia. Pede a reforma da r. decisão Agravada, a fim de determinar o ressarcimento de toda a renda auferida com a fração ideal de 12% de sua propriedade, pelo período em que foi privado da fruição do imóvel, sob pena de propiciar flagrante ganho sem causa às Agravadas (art. 884 do CC). Diz que o periculum in mora está presente, pois o pagamento aos credores com dinheiro alheio (ao menos os 12%) representa dano irreparável, considerando-se até mesmo a situação patrimonial e financeira das Agravadas. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada e determinar o repasse de 12% de todos valores auferidos com o arrendamento do imóvel objeto da Matrícula no 197.967, até a efetiva entrega da posse. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar o pagamento, pelas Agravadas, de 12% de todos valores auferidos com o arrendamento celebrado com a empresa Pluma, desde 24.9.2019 (data da suspensão dos leilões), bem como de toda a renda futura, até a efetiva entrega da posse, correspondentes à fração ideal de 12% da sua propriedade, sob pena deflagrante enriquecimento ilícito das Agravadas, que se utilizam da propriedade alheia para auferir renda e pagar terceiros. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. O Agravante volta-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de repasse de parte dos rendimentos auferidos pelas Agravadas com o arrendamento do imóvel do qual é proprietário fiduciário da fração ideal de 12%. Consoante o disposto no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para o imediato repasse da renda auferida pelas Agravadas pelo arrendamento do imóvel do qual é proprietário fiduciário da fração ideal de 12%. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. Sem desprezar os argumentos do Agravante, não avisto, nesta fase embrionária de cognição, elementos que evidenciem equívoco ou irregularidade no ato processual atacado. Ocorre que, ao contrário do que alega o Agravante, há evidências da essencialidade tanto do imóvel em comento quanto das receitas provenientes do contrato de arrendamento celebrado com terceira empresa. Segundo o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade de algum imóvel ou quantia que dele decorra cabe ao Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações acerca da situação dos bens das Recuperandas. Assim, afirmado pelo Juiz condutor da recuperação judicial que o valor recebido pelas Recuperandas pelo arrendamento do imóvel de sua propriedade é essencial ao soerguimento, caberia ao Agravante demonstrar o contrário. Todavia, o Agravante não demonstrou a contento a inexistência da essencialidade e o direito de receber parte dos valores recebidos pelas Agravadas pelo arrendamento do citado imóvel, pois se limitou a discorrer e se insurgir contra o indeferimento do pedido, sem, contudo, ofertar elementos sólidos capazes de amparar sua assertiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Administrador Judicial para que apresente contrarrazões, no prazo legal. As contrarrazões já foram apresentadas pelas agravadas Bonasa Alimentos S.A. e Asa Participações e Administração Ltda. – Id. 16358132. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora